Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA.

1. A concessão da tutela de urgência é medida que se impõe quando se vislumbra a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

2. Agravo de instrumento provido.